Tribunal: TJES
Processo: 5000676-87.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000676-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – INAPLICABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS FATOS IMPUTADOS AO REVISIONANTE QUE NÃO APENAS AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - AUSÊNCIA DE INJUSTIÇA OU EQUÍVOCO JUDICIÁRIO CAPAZ DE AUTORIZAR A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO – NÃO CONHECIMENTO. 1 - Eventual alteração de jurisprudência não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da revisão criminal, salvo caso de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei. 2 – Diferente do que alega, a condenação do revisionante se pautou em provas que corroboram com as declarações das vítimas. 3 – Não conhecimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0000291-56.2021.8.08.0069, na qual o revisionante foi condenado pelo estupro de vulnerável, à pena de 23 anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer sua absolvição, diante da alteração do entendimento jurisprudencial, que vem decidindo no sentido de que, apesar da palavra da vítima ter especial relevância, é necessário que estejam respaldadas em outras evidências, amealhadas no curso da instrução processual.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000676-87.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0000291-56.2021.8.08.0069, na qual o revisionante foi condenado pelo estupro de vulnerável, à pena de 23 anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer sua absolvição, diante da alteração do entendimento jurisprudencial, que vem decidindo no sentido de que, apesar da palavra da vítima ter especial relevância, é necessário que estejam respaldadas em outras evidências, amealhadas no curso da instrução processual.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Fixadas tais premissas e após analisar os autos, entendo que não merece acolhida.

Tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça, perfilham o entendimento de que eventual alteração de jurisprudência não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da revisão criminal, salvo caso de
abolitio criminis,
ou declaração de inconstitucionalidade de lei. Vejamos a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NOVEL INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA . RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada . 2.
Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, “[O]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes:
HC 75.793, Primeira Turma, Rel . Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel . Min. Luiz Fux)” (ARE 1317169-AgR, Relator (a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). Precedentes . 3. Agravo regimental não provido.

(STF - HC: 244834 ES, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL . ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É firme "o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art . 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2 . A alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022), proferido após o julgado objeto desta revisão criminal .
3. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 4. "Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida." (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). 5.Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2627526 SC 2024/0158696-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Entretando, em que pesem tais alegações, em análise atenta ao acórdão proferido, este demonstrou a robustez das provas coligidas aos autos, que não se baseiam apenas nos depoimentos das vítimas. Vejamos:

“
Nesse diapasão, quanto as provas, embora os resultados dos exames de coito anal e conjunção carnal aos quais os menores foram submetidos tenham sido negativos (fls. 102/104), consta que durante o procedimento, Fábio Júnior relatou para a médica legista “que por duas vezes o Senhor Charles pegou em seu pênis. Alega que ‘chupou’. Alega que a última vez foi antes do Natal de 2020. Informa que por três vezes chupou a parte da frente e a parte de trás de sua irmã Layla. Informa que depois ele se arrependia e chorava.”

Vale ressaltar, também, que Layla Ribeiro Garcia afirmou que o réu os levou, ela e seus irmãos, a um campo de abacaxis onde ocorreram os abusos, e lhes forneceu e consumiu com eles a substância proibida conhecida como “maconha”.

A testemunha Luzinetti Maria Rosseto Mendonça, serviu para conectar os fatos que esclarecem quem cometeu os delitos, revelando que o acusado abusou não só de Layla, mas também de Fábio Júnior Ribeiro Garcia, oferecendo doces e brinquedos aos menores, em troca de favores sexuais.

No mesmo contexto, Michele Alves da Silva Vidal, atuando como Conselheira Tutelar, interveio para mitigar o risco aos quais essas crianças e o adolescente estavam expostos, descobrindo que o acusado explorava sexualmente esses menores e outros da região.

Assim, diferente do que alega a defesa, a condenação não se amparou, exclusivamente, nos depoimentos das vítimas, tendo sido angariadas, ao longo da instrução criminal, diversas provas que corroboraram com a versão apresentada pelas vítimas.

Assim, não é possível extrair do édito condenatório contrariedade a texto da lei, ou à evidência dos autos, bem como qualquer erro, ou equívoco judiciário, com o condão de desconstituir o julgado ora atacado.

Mediante tais fundamentos e na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO da ação revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho eminente Relator para não conhecer da ação revisional.